Tribunal: TJBA
Processo: 8021077-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021077-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: L. G. C. e outros (2) Advogado(s): DANIELLA DE CARVALHO MADUREIRA CASALI AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO INTEGRAL À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUTORAS MENOR DE IDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto, em ação indenizatória, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, menor de idade. II. Questão em discussão 2. A matéria recursal versa sobre o direito ao benefício integral da gratuidade da justiça, a partir da declaração de hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. No caso dos autos, observa-se que as demandantes são menor de idade, bem assim que a demanda versa sobre obrigação de cobertura contratual de transporte por companhia aérea que gerou um atraso de 11 horas. 4. A propósito da questão, a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que, em se tratando de gratuidade de justiça requerida por menor, é apropriado que se incida, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do CPC (presunção de veracidade da hipossuficiência arguida), sem prejuízo de o réu demonstrar, a posteriori, a ausência de requisitos. IV. Dispositivo 5. Agravo provido. Tese de julgamento: 1. A condição de menor de idade confere presunção relativa de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. 2. A insuficiência de recursos deve ser analisada com base nos elementos presentes nos autos, considerando a situação econômica do menor e de seus representantes legais, salvo prova em contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.057.894/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021077-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes L. G. C. e outros (2) e como agravadas AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) da Justiça